Tribunal: TJES
Processo: 5025247-21.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025247-21.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JEFFERSON LEANDRO DO PRADO SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA

NECESSÁRIA
N. 5025247-21.2023.8.08.0024.

REMETENTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
QUARTA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
.

PARTE AUTORA: JEFFERSON LEANDRO DO PRADO SANTOS.

PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

E
MENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária
para reexame
da
sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que excluiu candidato do concurso público para admissão ao cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, sob a alegação de não atender à acuidade visual mínima prevista em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade ou não da exigência editalícia de acuidade visual mínima para o exercício do cargo de soldado combatente, quando a deficiência visual do candidato é passível de correção por óculos, lentes de contato ou cirurgia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A exigência de condições físicas mínimas em concursos públicos deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há possibilidade de correção da deficiência visual por meios como óculos ou lentes de contato.

4. O laudo oftalmológico acostado aos autos atesta que o impetrante possui astigmatismo corrigível, não comprometendo suas aptidões para o exercício das funções de soldado combatente.

5. A eliminação do candidato, sob tais condições, configura medida desproporcional e desarrazoada, conforme o entendimento pacífico deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.
7. Tese de julgamento: "A eliminação de candidato de concurso público por não atender à acuidade visual mínima prevista em edital é desproporcional e irrazoável quando a deficiência visual é passível de correção por meios como óculos, lentes de contato ou cirurgia."

Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJES, RN 5025779-29.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.03.2024; TJES, AI n. 5011034-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.05.2024; TJES, RN 0000822-83.2021.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA

NECESSÁRIA
N. 5025247-21.2023.8.08.0024.

REMETENTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
QUARTA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
.

PARTE AUTORA: JEFFERSON LEANDRO DO PRADO SANTOS.

PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O ponto controvertido da demanda restringe-se à legalidade ou não de exigência editalícia de acuidade visual mínima para o exercício do cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O impetrante foi eliminado do concurso público para admissão de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo por ser considerado inapto em razão de não ter a acuidade visual mínima exigida em edital.

Nada obstante a previsão editalícia, entendo que nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima viola o princípio da razoabilidade. Este é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos. 2. No caso em comento, o Impetrante foi desclassificado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Combatentes da PMES sob justificativa de acuidade visual. No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo ora combatido se mostra arbitrário e desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que o Impetrante possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa. 3. Sentença confirmada. (Remessa necessária n. 5025779-29.2022.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data da publicação no Diário: 04-03-2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2022. EXAME DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. HIPÓTESE CORRIGÍVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a Administração exigir para o cargo de Policial Militar que o candidato apresente condições físicas mínimas para o exercício da função. Contudo, não se pode concluir pela desclassificação do recorrente do certame público por possuir acuidade visual não incapacitante e perfeitamente corrigível. 2. Como visto, há laudo médico idôneo apresentado pelo recorrente que atesta a inexistência de déficit visual com correção, de modo a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. 3. O direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade. 4. A realização de exames oftalmológicos para ocupação de cargo de Policial Militar é necessário no concurso público, porém não deve se distanciar dos ditames da razoabilidade, conforme se vislumbra no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de instrumento n. 5011034-82.2023.8.08.0000,. órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, data do julgamento: 27-05-2024).

REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO REALIZADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a administração pública possa exigir de seus servidores uma boa saúde física e mental para o exercício de suas funções, não se demonstra razoável a eliminação de candidato com bom aproveitamento em todo certame pelo fato de possuir uma deficiência visual passível de correção por lentes de contato ou cirurgia. 2. Considerando que a miopia do autor foi corrigida e de que este vem cumprindo prontamente suas obrigações desde 2014, não há motivos para reformar a sentença. 3. Remessa conhecida. Sentença mantida. (Remessa necessária n. 0000822-83.2021.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data da publicação no Diário: 30-06-2022).

Na hipótese dos autos, no laudo oftalmológico acostado no id 7795767, o médico Dr. Arthur Mesquita atestou que o impetrante possui astigmatismo passível de correção com óculos, lente de contato ou cirurgia.

Assim, a respeitável sentença não está a merecer reparos.

Posto isso, conheço da remessa necessária e mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do e. Relator.